Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-36.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que o valor de R$ 22.555,55 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) convertido em penhora (id. 83530966) satisfaz integralmente a obrigação da parte executada, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...).
II - a obrigação for satisfeita;
Expeça-se alvará para seu levantamento, observando-se os dados bancários informados pelo exequente ao id. 80087966.
Existindo custas processuais remanescentes, intimem-se os executados para que efetuem seu pagamento.
Transitado em julgado, arquive-se.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.